Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744771-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de no 0710816-64.2024.8.07.0009, na qual contende com ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES COSTA FERREIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, reconheceu-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada firmado entre as partes e determinou-se a inversão do ônus da prova, impondo à agravante o adiantamento dos honorários periciais (ID 249667944). Confira-se: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Não foram suscitadas preliminares, restando, apenas, analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré e deliberar a respeito da produção probatória. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. Conforme se depreende dos autos, a requerida alega não realizar balanço ou qualquer tipo de controle de entradas e saídas, o que se mostra inverossímil, especialmente diante do fato de que declarou ter destinado 13 (treze) profissionais à obra em questão, sendo 6 (seis) deles fixos, bem como por firmar contratos de considerável valor, como o mencionado na inicial, no montante de R$ 189.770,00 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e setenta reais). Ademais, os extratos bancários juntados ao ID. 240474882 demonstram a recorrente movimentação financeira, com diversas transferências via PIX, inclusive em valores expressivos, como o de R$ 5.700,00, o que reforça a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Dessa forma, entendo não estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. O ponto controvertido consiste em apurar se houve inadimplemento contratual por parte do réu na execução da obra contratada, notadamente quanto aos vícios construtivos, atraso na entrega, abandono da obra e consequentes danos materiais e morais alegados pela autora. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do eg. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELAS RÉS. DECISÃO MANTIDA. 1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 2. Nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 3. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos. 4. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a atribuição para realização de prova pericial à requerida, com inversão do ônus da prova, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do STJ. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1318033, 07431762120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Para dirimir a controvérsia, entendo necessária a realização de perícia técnica. INTIMEM-SE as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Para o encargo de PERITA DO JUÍZO, nomeio LÍVIA PALESTINA DE FREITAS CARDOSO, engenheira civil, (eng.livia@gmail.com), profissional com currículo cadastrado junto à Corregedoria de Justiça. Apresentados os quesitos, INTIME-SE a Sra. Perita para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários. Vinda a proposta, intime-se a parte requerida para sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, INTIME-SE a parte requerida para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes sobre ele se manifestar no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pela parte autora. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, fica autorizada a expedição de alvará em favor do Sr. Perito para o levantamento dos honorários periciais. Após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para: i) suspender o adiantamento dos honorários periciais; ii) suspender os efeitos da inversão do ônus da prova; iii) suspender a exigência de recolhimento de custas processuais, até o julgamento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para: i) deferir a gratuidade de justiça à agravante; ii) afastar a aplicação do CDC ao contrato de empreitada; iii) revogar a inversão do ônus da prova; iv) reformar a decisão quanto ao custeio da perícia, determinando que o adiantamento recaia sobre a parte autora. Sustenta a agravante ser microempresa de único sócio, com faturamento reduzido, legalmente dispensada da elaboração de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda. Alega ter juntado extratos bancários dos três meses anteriores e contrato social atualizado, demonstrando baixa movimentação financeira. Argumenta estar a decisão agravada baseada em menções genéricas a movimentações via PIX, sem comprovação de suficiência para custear o processo. Afirma tratar-se de pessoa jurídica de pequeno porte, apta a receber o benefício da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência e Súmula no 481 do STJ. Assevera não haver relação de consumo entre as partes, pois o contrato de empreitada refere-se à execução de obra sob encomenda, regido pelo Código Civil, sem fornecimento padronizado de produto ou serviço. Argumenta tratar-se de relação contratual bilateral, paritária, com acompanhamento técnico da contratante. Afirma ser indevida a aplicação do CDC, por alterar artificialmente a natureza da relação e gerar desequilíbrio processual. Alega ser indevida a inversão do ônus da prova, pois a prova pericial foi requerida pela autora, que detém a posse do imóvel e condições de produzir as provas. Argumenta não haver demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações da autora. Sustenta ser ilegal a imposição do adiantamento dos honorários periciais à agravante, que não requereu a perícia, contrariando o art. 95 do CPC. Afirma estar presente o fumus boni iuris, diante da ilegalidade da decisão agravada, e o periculum in mora, por impor à agravante o pagamento antecipado de valores incompatíveis com sua realidade financeira, cerceando sua defesa e subvertendo o equilíbrio processual. Argumenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar a inutilidade do julgamento do agravo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a parte agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). No caso dos autos, os extratos bancários juntados pela empresa agravante no ID 240474882 demonstram a realização de diversas transferências via PIX, com valores variados, incluindo R$ 5.700,00, o que reforça a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, o juízo de primeiro grau indeferiu o benefício pleiteado com base na ausência de comprovação do estado de insolvência da parte, porquanto a recorrente se limitou a apresentar um extrato bancário, por meio do qual alega insuficiência de recursos. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte agravante. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, a agravante sustentou ser microempresa de único sócio, com faturamento reduzido, legalmente dispensada da elaboração de balanço patrimonial e declaração de imposto de renda. Alega ter juntado extratos bancários dos três meses anteriores e contrato social atualizado, demonstrando baixa movimentação financeira. Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, porquanto deixou de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo a atividade por ela desenvolvida. Por fim, cumpre ressaltar: a concessão indiscriminada da assistência judiciária gratuita àqueles sem necessidade do benefício onera indevidamente o sistema judiciário e prejudica os verdadeiros necessitados, violando o princípio constitucional da isonomia. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a agravante não faz jus aos benefícios pleiteados. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que estão ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ADIANTAMENTO DO HONORÁRIOS PERICIAIS O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, cuja produção foi requerida pela parte agravada. Na hipótese em exame, discute-se o eventual inadimplemento contratual imputado à empresa ré na execução da obra pactuada, especialmente quanto à existência de vícios construtivos, atraso na entrega, abandono da obra e os danos materiais e morais alegados pela parte autora. Quanto ao ônus probatório, conforme esclarecido na decisão agravada, observa-se estar o negócio jurídico firmado entre as partes submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, incide a norma prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, a qual autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora. Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, tal circunstância não implica, por si só, a redistribuição do encargo financeiro pela produção da prova técnica. Destaca-se o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, o qual estabelece, como regra geral, ser atribuída à parte requerente da prova pericial a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do perito, ressalvadas as hipóteses de concessão da gratuidade de justiça, de acordo firmado entre as partes ou de decisão judicial em sentido diverso: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Tal dispositivo consagra o princípio da responsabilidade objetiva pela iniciativa da prova, vinculando o ônus financeiro à parte responsável pela solicitação da prova técnica. Contudo, essa regra admite exceções expressamente previstas no próprio artigo, além de interpretações jurisprudenciais fundamentadas nos princípios da causalidade, da cooperação processual (art. 6o do CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e art. 9o do CPC). A parte que requer a produção da prova técnica assume o encargo de custear o trabalho pericial, por presumir-se ser a prova necessária à demonstração de fatos constitutivos de seu direito ou à refutação das alegações formuladas pela parte adversa. O §1o do artigo 95 autoriza o magistrado a determinar o depósito judicial dos honorários, com o objetivo de assegurar ao perito a remuneração devida e garantir a viabilidade da realização da prova. No caso concreto, verifica-se ter sido a parte consumidora a responsável pela solicitação da perícia técnica, incidindo sobre ela, em regra, o encargo de adiantamento dos honorários periciais, conforme previsto no caput do artigo 95 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “(...) 4. A agravante foi quem requereu expressamente a realização da perícia, com o objetivo de demonstrar a conformidade dos serviços prestados com o projeto e o contrato. Nessa condição, deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais. (...) (TJDFT, APC 0713098-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025.) Todavia, por estar litigando sob o benefício da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 215225222, a parte autora encontra-se amparada pelo §3o do referido dispositivo legal, o qual estabelece a utilização de recursos públicos para o custeio da perícia, quando o requerente for beneficiário da assistência judiciária gratuita. Assim, mesmo tendo partido da parte autora a iniciativa da produção da prova técnica, a obrigação pelo adiantamento dos honorários periciais não lhe recai diretamente, devendo ser suportada pelo Estado, mediante o uso de recursos públicos, conforme previsão expressa no artigo 95, §3o, do Código de Processo Civil. Confira-se jurisprudência desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de obrigação de fazer decorrente de relação de consumo, impôs à ré, ora agravante, o encargo de adiantar integralmente os honorários periciais, em razão da inversão do ônus da prova em favor do autor, beneficiário da gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que a inversão do ônus probatório não implica a transferência automática do encargo financeiro pela produção da prova, a qual foi requerida exclusivamente pelo autor, devendo seu custeio observar o disposto no art. 95, § 3o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir se a inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, implica a transferência automática da responsabilidade pelo custeio da prova pericial requerida pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus probatório não se confunde com o ônus de custeio da prova. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a redistribuição do ônus da prova não acarreta, de forma automática, a transferência do encargo financeiro para a parte contra a qual foi invertido. A consequência processual do descumprimento do encargo probatório é a presunção de veracidade das alegações da parte adversa, e não a imposição do adiantamento de despesas. 4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é da parte que requer a prova, conforme estabelece o art. 95, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a prova pericial foi postulada exclusivamente pela parte autora. 5. Sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve recair sobre o Poder Público. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, prevê que a despesa pericial, nessas hipóteses, será custeada com recursos públicos alocados para tal finalidade, conforme tabela do tribunal (Portaria Conjunta no 101/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré a obrigação de adiantar os honorários da prova pericial. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve ser realizado com recursos públicos, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 95, caput e § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1293734, 0733190-43.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020.”(Acórdão 2049840, 0727281-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Dessa forma, embora tenha sido reconhecida a inversão do ônus da prova, não se revela possível impor à empresa ré — fornecedora dos serviços — a incumbência de adiantar os honorários periciais. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo tão somente para suspender a determinação de adiantamento dos honorários periciais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator